Tribunal: TJSP
Processo: 2155171-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pedido liminar de arresto de bens – Deferimento – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Ausentes, no momento, elementos que apontem para o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC – Inexistência, nesse passo, de fundamentação idônea para o atingimento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pedido liminar de arresto de bens – Deferimento – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Ausentes, no momento, elementos que apontem para o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC – Inexistência, nesse passo, de fundamentação idônea para o atingimento do patrimônio do agravante, pessoa no momento estranha à lide executiva – Medida prematura – Decisão reformada – Recurso provido.